Tribunal: STF
Processo: RHC 267471
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.638/SC, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 2º, II, c/c art. 12, I, da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal). 
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. PEDIDO DEDUZIDO EM ARESP ANTERIORMENTE JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o acórdão da 3ª Câmara Criminal do TJSC [...] incorre em equívoco ao presumir o dolo com base na mera reiteração da conduta e no valor do débito, ignorando elementos probatórios concretos que demonstram ausência de dolo”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso para “declarar a inocência do requerente”. 
É o relatório. Decido.

No que se refere ao pedido formulado neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar o seguinte:

[...] conforme mencionado na decisão agravada, o objeto do presente writ está contido no AREsp n. 2.759.642/SC, referente ao mesmo acórdão de Apelação n. 5029644-35.2020.8.24.0008/SC e também atribuído a esta relatoria. 
Naquela oportunidade, a defesa alegou, em síntese, a necessidade da absolvição, por ausência de provas judiciais relativas à suposta responsabilidade penal subjetiva, ou por ausência de fraude dolosa diante da presença de dúvida objetiva. 
Em decisão monocrática, constatei que "o intuito de infirmar o pronunciamento do Tribunal de origem pela presença do autoria e materialidade do crime previsto no artigo 2º da Lei nº 8.137/90, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ" (e-STJ fl. 1.407). 
Registrei, ainda, que, "além da materialidade, está caracterizado o dolo genérico – a vontade livre e consciente de REDUZIR/SUPRIMIR tributação, deixando de recolher tributo aos cofres públicos, mediante o lançamento de valores à menor em nove notas fiscais de saída, escrituradas nos livros fiscais da empresa, não se verificando que a condenação tenha se pautado em responsabilidade penal objetiva" (eSTJ fl. 1.408).
[...]
Assim, conforme decido no AREsp, a condenação está fundamentada, de modo que a desconstituição das premissas adotadas na origem, para concluir de modo diverso, como requer o agravante, demandaria ampla incursão no conjunto fático-probatório constante dos autos, o que sabidamente é incabível em habeas corpus. 
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra inexoravelmente no óbice da Súmula n. 7/ STJ.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria — igualmente — minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Enfim, é inviável esta ação constitucional quando ajuizada com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 117.252-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115.609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1º/4/2013; HC 93.368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011.
Diante  desse  quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
 Documento assinado digitalmente